Tribunal: TJSP
Processo: 2086319-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução Fiscal – Decisão que deferiu o benefício da justiça gratuita à embargante e determinou que se aguardasse a oferta de garantia do Juízo – Manutenção do r. decisório – Impossibilidade de recebimento dos Embargos à Execução sem a referida garantia – Pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação, conforme previsto no art. 16,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução Fiscal – Decisão que deferiu o benefício da justiça gratuita à embargante e determinou que se aguardasse a oferta de garantia do Juízo – Manutenção do r. decisório – Impossibilidade de recebimento dos Embargos à Execução sem a referida garantia – Pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação, conforme previsto no art. 16, §1o, da Lei no 6.830/1980 – Excepcionalidade conferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial submetido ao regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC/73) que exige comprovação inequívoca da ausência de patrimônio do devedor – Executada que não se desincumbiu do seu ônus da prova – Hipótese em que não se aplica a presunção de veracidade da declaração de pobreza – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086319-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante INES CHIARI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado MUNICIPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086319-39.2020.8.26.0000 -Voto no 10412
2
Agravo de Instrumento no 2086319-39.2020.8.26.0000
Agravante: Ines Chiari (justiça gratuita)
Agravada: Municipalidade de São José do Rio Preto
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz de origem: Adilson Araki Ribeiro
VOTO No 10.412
AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargos à Execução
Fiscal Decisão que deferiu o benefício da justiça gratuita à
embargante e determinou que se aguardasse a oferta de
garantia do Juízo
Manutenção do r. decisório

Impossibilidade de recebimento dos Embargos à Execução
sem a referida garantia Pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular da ação, conforme
previsto no art. 16, §1o, da Lei no 6.830/1980

Excepcionalidade conferida pelo E. Superior Tribunal de
Justiça em sede de Recurso Especial submetido ao regime
dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC/73) que exige
comprovação inequívoca da ausência de patrimônio do
devedor Executada que não se desincumbiu do seu ônus
da prova Hipótese em que não se aplica a presunção de
veracidade da declaração de pobreza Recurso não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Ines Chiari, nos autos da Execução Fiscal que lhe move a Municipalidade
de São José do Rio Preto, em face da r. decisão de fls. 14, que deferiu os
benefícios da justiça gratuita à embargante e determinou que se aguardasse a
oferta de garantia do juízo.
A
insurgente
invoca
entendimento
já
proclamado pelo E. STJ, quanto ao afastamento da exigência de garantia do
juízo para recebimento dos Embargos à Execução Fiscal quando demonstrado
que o devedor não tem condições econômicas para prestá-la, sendo essa a
hipótese dos autos.
Busca, em sede de tutela provisória de
urgência, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu
provimento para que os Embargos sejam recebidos sem garantia do juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086319-39.2020.8.26.0000 -Voto no 10412
3
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
processado com a atribuição de efeito suspensivo. Dispensadas as informações
do D. Juízo a quo, sobreveio a apresentação de contraminuta (fls. 37/38) e, ato
contínuo, deu-se início ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
O inconformismo não merece acolhimento.
Em relação ao recebimento, ou não, dos
Embargos à Execução Fiscal opostos pela executada, ora agravante, ressalte-se
que a garantia do Juízo constitui pressuposto específico para instauração da
ação de embargos, em conformidade com o §1o do art. 16 da Lei no 6.830/80.
A despeito de os benefícios da justiça gratuita
terem sido concedidos à agravante, em razão da comprovação nos autos da sua
hipossuficiência econômica para arcar com o pagamento das despesas do
processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, tal condição não pode
ser, em princípio, pressuposto absoluto para o recebimento dos embargos sem
garantia.
Isso porque não se aplica, à hipótese, a
presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, devendo esta ser
comprovada de forma inequívoca, com a efetiva demonstração do patrimônio
do devedor.
Eis o recente julgado do E. STJ, que pacificou
a matéria:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO.
BENEFÍCIO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA.
PATRIMÔNIO.
INEXISTÊNCIA.
HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO
JUÍZO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE.
[...]
4. A Constituição Federal de 1988, por sua vez,
resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso
ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086319-39.2020.8.26.0000 -Voto no 10412
4
defesa (art. 5o, CF/88), tendo esta Corte
Superior,
com
base
em
tais
princípios
constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de
garantia integral do crédito executado para o
recebimento dos embargos à execução fiscal,
restando o tema, 'mutatis mutandis', também
definido na Primeira Seção, no julgamento do
REsp 1.127.815/SP, na sistemática do recursos
repetitivos.
5. Nessa linha de interpretação, deve ser
afastada a exigência da garantia do juízo para a
oposição de embargos à execução fiscal, caso
comprovado inequivocadamente que o devedor
não possui patrimônio para garantia do crédito
exequendo.
7. Na hipótese dos autos, o executado é
beneficiário da assistência judiciária gratuita e
os embargos por ele opostos não foram
recebidos, culminando com a extinção do
processo
sem
julgamento
de
mérito,
ao
fundamento de inexistência de segurança do
juízo.
8. Num raciocínio sistemático da legislação
federal aplicada, pelo simples fato do executado
ser amparado pela gratuidade judicial, não há
previsão expressa autorizando a oposição dos
embargos sem a garantia do juízo.
9. 'In casu', a controvérsia deve ser resolvida não
sob esse ângulo (do executado ser beneficiário,
ou não, da justiça gratuita), mas sim, pelo lado
da sua hipossuficiência, pois, adotando-se tese
contrária, tal implicaria em garantir o direito de
defesa ao 'rico', que dispõe de patrimônio
suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito
de defesa ao 'pobre'.
10. Não tendo a hipossuficiência do executado
sido enfrentada pelas instâncias ordinárias,
premissa fática indispensável para a solução do
litígio, é de rigor a devolução dos autos à origem
para que defina tal circunstância, mostrando-se
necessária a investigação da existência de bens
ou direitos penhoráveis, ainda que sejam
insuficientes à garantia do débito e, por óbvio,
com observância das limitações legais.
11. Recurso especial provido, em parte, para
cassar o acórdão recorrido.”
(STJ REsp no 1.487.772-SE, Rel. Min. Gurgel
de Faria, D.J. 12/06/2019) (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086319-39.2020.8.26.0000 -Voto no 10412
5
In casu, a despeito de a agravante alegar nos
Embargos à Execução Fiscal que não é a proprietária do imóvel tributado, não
se pode concluir, de forma inequívoca, que não possua outros bens ou valores
para garantia do Executivo Fiscal, ou seja, não se desincumbiu do ônus da
prova de suas alegações.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora